Tribunal: TJSP
Processo: 1001035-29.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito – Sentença de improcedência – Apelo da requerente – Serviço de telefonia – Contrato de descontos firmado entre as partes – Benefícios no pagamento condicionados à manutenção, pela postulante, de tráfego mensal mínimo de 25.000 minutos – Diante da alegação da autora de que, nos últimos sete anos, a ré não exigiu

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito – Sentença de improcedência – Apelo da requerente – Serviço de telefonia – Contrato de descontos firmado entre as partes – Benefícios no pagamento condicionados à manutenção, pela postulante, de tráfego mensal mínimo de 25.000 minutos – Diante da alegação da autora de que, nos últimos sete anos, a ré não exigiu limite mínimo de minutos consumidos para o fim de conceder os descontos pactuados, cabia à ré demonstrar ter cobrado, no passado, os valores integrais pelos serviços prestados – Empresa requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, III, do CPC/2015) – Documentos carreados pela autora aos autos, referentes aos quatro meses anteriores ao débito questionado e não impugnados pela ré, que corroboram a narrativa da demandante – Inércia da requerida que gerou a legítima expectativa na autora de que os descontos seriam concedidos independentemente da utilização da minutagem mínima estabelecida no contrato – Incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório e do instituto da supressio, ambos corolários do princípio da boa-fé objetiva – Débito referente ao mês de novembro de 2019 que se mostra inexigível, podendo a ré cobrar da demandante o valor referente aos serviços utilizados, desde que calculado conforme os moldes adotados nos meses anteriores – Repetição do indébito – Não cabimento – Requerente que não comprovou ter quitado a dívida questionada, não fazendo jus à repetição, seja de forma simples, seja de forma dobrada, do montante equivocadamente cobrado pela ré – Sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001035-29.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante INIPLA
VEICULOS LTDA, é apelado TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001035-29.2020.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001035-29.2020.8.26.0114
Apelante: Inipla Veiculos Ltda
Apelado: TELEFONICA BRASIL S/A
Comarca: Campinas
Voto n. 11167
APELAÇÃO Ação declaratória cumulada com pedido de
repetição de indébito Sentença de improcedência Apelo
da requerente
Serviço de telefonia
Contrato de
descontos firmado entre as partes
Benefícios no
pagamento condicionados à manutenção, pela postulante,
de tráfego mensal mínimo de 25.000 minutos Diante da
alegação da autora de que, nos últimos sete anos, a ré não
exigiu limite mínimo de minutos consumidos para o fim de
conceder os descontos pactuados, cabia à ré demonstrar ter
cobrado, no passado, os valores integrais pelos serviços
prestados Empresa requerida que não se desincumbiu de
seu ônus probatório (art. 373, III, do CPC/2015)

Documentos carreados pela autora aos autos, referentes aos
quatro meses anteriores ao débito questionado e não
impugnados pela ré, que corroboram a narrativa da
demandante Inércia da requerida que gerou a legítima
expectativa na autora de que os descontos seriam
concedidos independentemente da utilização da minutagem
mínima estabelecida no contrato Incidência do princípio
da vedação ao comportamento contraditório e do instituto
da supressio, ambos corolários do princípio da boa-fé
objetiva Débito referente ao mês de novembro de 2019
que se mostra inexigível, podendo a ré cobrar da
demandante o valor referente aos serviços utilizados, desde
que calculado conforme os moldes adotados nos meses
anteriores
Repetição do indébito
Não cabimento

Requerente que não comprovou ter quitado a dívida
questionada, não fazendo jus à repetição, seja de forma
simples,
seja
de
forma
dobrada,
do
montante
equivocadamente cobrado pela ré Sentença reformada em
parte RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de “ação declaratória c.c. repetição de indébito”
ajuizada por INIPLA VEÍCULOS LTDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001035-29.2020.8.26.0114 -Voto no
3
Narrou a autora na exordial que: (i) há mais de 20 anos atua no
ramo de vendas de veículos novos e usados na região metropolitana de Campinas,
tendo, desde o início de suas atividades empresariais, contratado os serviços da ré;
(ii) em fevereiro de 2010, as partes firmaram aditamento contratual para a
concessão de descontos no pagamento dos serviços utilizados, pelo prazo de
fidelização de 36 meses; (iii) findo referido período de fidelização, informou à ré
seu desinteresse em continuar com os serviços de DDR, tendo em vista a
diminuição do uso das linhas telefônicas; (iv) a requerida, então, propôs a
manutenção da contratação sem a exigência de franquia mínima de minutos ou
prazo de fidelização; (v) tendo aceitado a oferta da ré, desde 2013 vem recebendo
cobranças de valores com todas as vantagens do aditamento expirado; (v) em
novembro de 2019, contudo, foi surpreendida com a cobrança de montante
demasiadamente superior às quantias habituais, uma vez que a importância
exigida passou de R$751,52, em outubro daquele ano, para R$25.220,64, sem
alteração da média de minutos utilizados.
Pleiteou, assim, a declaração de nulidade do valor cobrado em
novembro de 2019 (R$25.220,64), bem como a condenação da empresa ré à
repetição em dobro da referida importância.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 327/329, por meio da qual
o douto Juízo a quo julgou improcedente a demanda, condenando a requerente ao
enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignada, apela a autora às fls. 331/348, sustentando que: (i)
desde 2013 é cobrada por valores com as vantagens do aditamento expirado, não
tendo, durante este período, atingindo os minutos mínimos exigidos no
instrumento contratual; (ii) ao contrário do quanto consignado pelo ilustre
Magistrado de piso, “não há que se falar que houve 'mera tolerância' da Apelada
ao não cobrar a franquia mínima de minutagem nos anos que sucederam o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001035-29.2020.8.26.0114 -Voto no
4
encerramento do aditamento” (sic fls. 343); (iii) a fatura questionada estampa
aumento de 3.500%, o que caracteriza prática abusiva; (iv) a requerida não
apresentou justificativa para a cobrança de R$25.220,64, uma vez que os minutos
utilizados mantiveram-se na média dos meses e anos anteriores. Pugna, assim,
pelo provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada totalmente
procedente.
Contrarrazões às fls. 353/361, sem alegações preliminares.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, em 30.12.2009, as partes firmaram
“Contrato de Descontos” (fls. 36/40), por meio do qual a empresa ré se
comprometeu a conceder à requerente abatimentos mensais nos pagamentos pela
utilização de serviços telefônicos DDR (discagem direta e ramal).
Conforme dispõem as cláusulas segunda e terceira da avença, a
concessão dos descontos estava condicionada à manutenção, pela demandante, de
tráfego mensal mínimo de 25.000 (vinte e cinco mil) minutos, podendo a requerida
admitir, para aplicação dos benefícios, variação de até 10% a menos da franquia
estipulada, o que equivaleria a 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos) minutos.
Referido instrumento contratual, de acordo com a cláusula
quarta, teria “vigência de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que
qualquer das partes não se manifestasse contrariamente à prorrogação automática
com 30 (trinta) dias de antecedência” (fls. 38).
Da leitura da cláusula acima transcrita, extrai-se, portanto, que o
período de três anos, ao contrário do que sustenta a apelante, não se trata de
prazo de fidelização, mas de vigência do instrumento firmado, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001035-29.2020.8.26.0114 -Voto no
5
Muito embora não haja prova nos autos acerca da celebração de
novo ajuste entre as partes pelo qual teriam sido mantidos os descontos sem a
imposição de franquia mínima, a requerida não demonstrou ter exigido da
apelante, nos meses anteriores ao débito ora impugnado, a utilização de, ao
menos, 22.500 minutos como condição para a concessão dos benefícios no
pagamento.
Diante da alegação da demandante de que, desde 2013, vinha
consumindo minutagem inferior à franquia estipulada sem que os descontos lhe
fossem negados, cabia à empresa ré comprovar que, durante o relacionamento
entre as partes, cobrou da requerente o valor integral sem abatimentos quando a
soma de minutos verificada não tivesse atingido o piso exigido contratualmente.
Não o fez, contudo, e, por isso, não se desincumbiu de seu ônus
probatório atinente à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC/2015).
Corroborando a narrativa da apelante, depreende-se do
documento de fls. 199/200, o qual, saliente-se, não foi impugnado pela ré, que,
nos meses de julho a outubro de 2019, malgrado a minutagem utilizada tenha sido
inferior ao piso estabelecido contratualmente, alcançando, em média, 19.586
minutos ao mês, as faturas não ultrapassaram R$976,66, valor demasiadamente
inferior àquele cobrado em novembro do mesmo ano (R$25.220,64) pela utilização
de 18.764 minutos.
Ora, considerando-se que a ré, durante os últimos sete anos em
que as partes se relacionaram, não exigiu da autora o limite mínimo de minutos
para a concessão dos benefícios, a cobrança do valor integral na fatura do mês de
novembro de 2019, em virtude da não utilização da franquia estipulada, denota
patente conduta contraditória, que não pode ser admitida.
Afinal, a inércia da requerida em exigir da demandante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001035-29.2020.8.26.0114 -Voto no
6
consumo de minutagem mínima fez operar supressão (supressio) de seu direito de
cobrar o valor integral pela prestação serviços, de sorte a não ser mais possível
invocá-lo agora, depois de expressivo interregno.
Deveras, a vedação ao comportamento contraditório e o instituto
da supressio, este último entendido pela abalizada doutrina como “a situação do
direito que deixou de ser exercitado em determinada circunstância e não mais
possa sê-lo por, de outra forma, contrariar a boa-fé”1, apoiam-se no princípio da
confiança e da lealdade contratual, corolários da boa-fé objetiva contratual (art.
422 do Código Civil).
Por conseguinte, o longo período de estabilização do cenário
fático contrário ao ajuste contratual obsta a quebra da legítima expectativa
acalentada pela apelante, a partir do silêncio da ré, de que os descontos nas
faturas não mais estariam condicionados à utilização da franquia de minutos.
Confira-se, por oportuno, a aplicação, por esta Colenda Corte
Bandeirante, da tese ora prestigiada:
“EXECUÇÃO
Contrato de locação de bem imóvel

Embargos dos devedores julgados procedentes
Solução
que merece prevalecer Locatário que, por quase dez anos,
sem oposição dos locadores, efetuou o pagamento do
aluguel com o desconto previsto em aditivo contratual, a
despeito da previsão de que tal desconto seria aplicado
apenas aos alugueis vencidos nos três meses seguintes

Diferença dos aluguéis desse período que não pode ser
exigida
Omissão dos locadores que gerou a legítima
expectativa de que o aluguel estabelecido no contrato
passou a ser aquele com o desconto previsto no aditivo

1 FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson in “Curso de Direito Civil Vol. 4 Contratos /
Teoria Geral e Contratos em Espécie”, 6a Ed. Rev. e Atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 206

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001035-29.2020.8.26.0114 -Voto no
7
"Supressio" caracterizada
Recurso não provido” (TJSP;
Apelação Cível 1005665-54.2017.8.26.0011; Relator (a): Sá
Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/10/2018; Data de Registro: 09/10/2018)
sem destaques no original;
“Condomínio. Despesas. Execução. Demanda movida em
face de ex-síndico. Alegação de isenção das taxas
condominiais no período do mandato. Embargos à execução
julgados procedentes. Prática observada há anos. Inércia do
condomínio configurada. Incidência do instituto da
supressio. Síndico destituído em 05/2019. Despesas
condominiais devidas a partir de 06/2019. Recurso provido
em parte. Há limitação ao exercício de direitos subjetivos
pela aplicação do instituto da supressio, a inibir
providências que já poderiam ter sido adotadas e não o
foram,
criando
a
expectativa
justificada
pelas
circunstâncias de aceitação. E, no caso, há demonstração
que os síndicos anteriores também gozavam da isenção
condominial sem prévia autorização da assembleia. Daí
porque, conforme anotado na r. sentença, a conduta do
condomínio ao conferir isenção das cotas condominiais
criou no réu, ex-síndico, a legítima expectativa de
regularidade da situação. Apenas num ponto assiste razão
ao condomínio, pois, conforme admitido pelo próprio
embargante, reconhece ele a inadimplência a partir de
06/2019,
sendo
devidas,
portanto,
as
despesas
condominiais vencidas após a destituição do apelado do
cargo
de
síndico”
TJSP;
Apelação
Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001035-29.2020.8.26.0114 -Voto no
8
1002402-21.2020.8.26.0007; Relator (a): Kioitsi Chicuta;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020) sem ênfase
no original;
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória
Plano de Saúde

Exclusão contratual de dependentes
Impossibilidade -
Segurados que usufruíram da condição de beneficiários por
cerca de 20 (vinte) anos após o limite contratual
Inercia
da Empresa Ré que faz gerar justa expectativa aos
Coautores a respeito da aquisição permanente do Plano
contratado
Observância do principio da boa-fé
contratual
Aplicação do Instituto do "supressio" -
Sentença mantida Ratificação, nos termos do artigo 252,
do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP;
Apelação
Cível
1015134-49.2020.8.26.0002;
Relator
(a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)
sem negrito no original.
De rigor, assim, a declaração de inexigibilidade do débito de
R$25.220,64 atinente à fatura de novembro de 2019, ressalvando-se à ré, contudo,
o direito de cobrar da demandante o valor correspondente aos serviços utilizados,
desde que calculado conforme os moldes e descontos adotados nos meses
anteriores.
Por outro lado, melhor sorte não socorre a demandante no que
tange ao pedido de repetição do indébito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001035-29.2020.8.26.0114 -Voto no
9
Conforme prevê o parágrafo único do art. 42 do diploma
consumerista, “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição
do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
(sem destaques no original).
No caso sub judice, contudo, a postulante não demonstrou ter
quitado o débito que ora se declara inexigível, informando, ainda, que, em
dezembro de 2019, recebeu aviso de suspensão dos serviços, o que indica,
efetivamente, não ter saldado o montante que lhe fora indevidamente exigido.
Não há que se cogitar, portanto, em repetição, simples ou
dobrada, do importe equivocadamente perseguido pela ré.
À vista dessas considerações, dá-se parcial provimento ao apelo,
reformando-se em parte a r. sentença a fim de se declarar inexigível o débito
referente ao mês de novembro de 2019 (R$25.220,64), salvaguardado, todavia, o
direito da requerida de cobrar extrajudicialmente da demandante a cifra
concernente aos serviços efetivamente utilizados, a ser calculada segundo os
parâmetros outrora empregados.
Em razão da parcial procedência da demanda, cada uma das
partes deverá enfrentar 50% das custas e despesas processuais, bem como os
honorários advocatícios devidos ao patrono da parte ex adversa, estes fixados em
10% sobre respectivo proveito econômico.
Consigne-se, por oportuno, que o proveito econômico obtido pela
demandante consiste no valor do débito declarado inexigível, enquanto o proveito
econômico da ré compreende a quantia afastada a título de repetição de indébito.
Sem honorários recursais, ante o parcial provimento do recurso.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001035-29.2020.8.26.0114 -Voto no
10
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora